Tribunal: TJDFT
Processo: 0747031-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747031-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SENNA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, EDINEI BARBOSA NASCIMENTO, EVALDO PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 CTN). PARCELAMENTO VÁLIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. EXTRATO DA TELA DO SITAF. PROVA UNILATERAL DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE POSSAM CORROBOLÁ-LA. CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando à sua cobrança (art. 174, I, do CTN). 2. O acordo de parcelamento caracteriza inequívoco ato de reconhecimento da dívida pelo devedor/contribuinte (Art. 174, IV, do Código Tributário Nacional) dando causa a interrupção do prazo prescricional. 3. No caso, não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelos executados pela mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF, pois se trata de prova unilateral produzida pela Fazenda Pública, não sendo capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 4. Os meros extratos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento, não são provas capazes de suspender o crédito tributário e interromper a prescrição. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, 374 e 405, todos do CPC, sustentando que “as Telas do SITAF atestando o Parcelamento da dívida constituem prova idônea e são dotadas de presunção de veracidade, não podendo ser afastada sem que a parte a presunção relativa de validade” (id 64402901, pág. 11); c) artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, afirmando que o parcelamento da dívida importa interrupção do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 373, 374 e 405, todos do CPC, e 174, inciso IV, do CTN. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que, no caso concreto, não houve prova capaz de suspender o crédito tributário ou interromper o prazo prescricional. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012